Tribunal: TJDFT
Processo: 0722073-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722073-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DARCIO PAULO WILLMS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Darcio Paulo Willms pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, indeferiu o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do devedor com a União e o BACEN, bem como declinou da competência em favor da Comarca de Dionísio Cerqueira, SC. Em suas razões, o agravante alega que há litisconsórcio passivo necessário entre a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A., razão pela qual se deve chamar tais partes a integrar o feito. Afirma ser incabível a liquidação por arbitramento, uma vez que o Juízo a quo deve analisar diversos fatos novos, de modo que se faz necessária a liquidação pelo procedimento comum. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria discutida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do risco de se prosseguir a tramitação do processo nos termos fixados na decisão agravada e, em caso de provimento do recurso, ser necessária a anulação de atos processuais, em prejuízo das partes e da prestação jurisdicional. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. No tocante à alegação de que existe litisconsórcio passivo necessário entre União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A., a pretensão do agravante, em primeira análise, parece contrariar o preceito do art. 275, do CC, e a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. A alegação de que seria incabível a liquidação por arbitramento, ao que parece, não foi levada ao Juízo a quo, nem foi objeto de análise da decisão agravada, de modo que, a princípio, tal fundamento não pode ser analisado nesta instância recursal, por se tratar de inovação recursal, sob pena de se praticar supressão de instância. Isso é o suficiente, por ora, para reconhecer a ausência da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravante para, querendo, manifestar-se a respeito do conhecimento da alegação de que seria incabível a liquidação por arbitramento, no prazo de cinco (5) dias, a teor do que consta nos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos, do CPC. Após, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de agosto de 2022 15:23:48. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator